Tribunal: TJBA
Processo: 8084176-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084176-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE ALMEIDA CASTRO

Advogado(s)
:
ANDRE DE JESUS SILVA E SILVA, JAIR COSTA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LIANA MONTEIRO DE BRITO, SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DEVIDAMENTE CONSIDERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO ADEQUADAMENTE ANALISADA. PRECEDENTES DISTINGUÍVEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - A decretação da revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que se potencializa quando conjugada com a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar a inexistência dos fatos constitutivos do direito do consumidor.

III - A análise da configuração de publicidade enganosa por omissão prescinde da juntada das peças publicitárias específicas quando a própria instituição de ensino reconhece a exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento, sendo suficiente a demonstração da ausência de informação clara e ostensiva sobre tal restrição.

IV - Os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto por apresentarem contexto fático diverso, não caracterizando omissão a sua não análise específica quando não há similitude das circunstâncias.

V - A obrigação de cumprimento da oferta publicitária decorre diretamente do princípio da vinculação previsto no art. 30 do CDC, não constituindo violação à autonomia contratual, mas sim aplicação do ordenamento jurídico consumerista.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8084176-20.2021.8.05.0001
, em que figura como
Embargante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como
Embargado LARISSA DE ALMEIDA CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.